Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-93.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009106-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TREVISOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 16.870.493/0001-50 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo que tenha constado na Súmula do Julgamento nome diverso da parte autora, contudo, tal circunstância não influenciou o resultado final do julgamento acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

O erro que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquele que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e confirmou a liminar deferida para que o Agravante, ora Embargada e suspendeu os efeitos da decisão agravada, de modo a permitir que o nome da Agravada, ora Embargante, fosse inscrito na divida ativa e, consequentemente, em cadastros de inadimplentes ou em outros órgãos de proteção ao crédito, até que ocorra o julgamento da ação principal.

A Embargante alega que conforme se verifica pela leitura da parte dispositiva da decisão ora objurgada, foi conhecido o recurso e dado provimento para confirmar a liminar deferida para o agravante não inscrever o nome da agravada na dívida ativa e, consequentemente, em cadastros de inadimplentes ou em outros órgãos de restrição ao crédito, até que ocorra o julgamento da ação principal.

Acrescenta que se mantida a decisão objurgada que deferiu a liminar para que o Agravante não inscrevesse a agravada em dívida ativa e ou outros órgãos de restrição ao crédito, nos conduz concluir que foi NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Ao final requer que seja corrigido o erro material, para retificar a parte dispositiva e constar que foi negado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020